Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701205-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA DAIA VARGAS BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por Neusa Daia Vargas Barreto em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido para dar cumprimento imediato e integral à tutela de urgência anteriormente deferida no PJe 0706218-45.2021.8.07.0018. Decisão, ID 28740060, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ausência de contrarrazões, ID 29633722. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0706218-45.2021.8.07.0018, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 102783231, daqueles autos, em razão do falecimento da agravante. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito